Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 16307172, foi deferida a expedição do RPV em favor de EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA, com a reserva da verba honorária contratual. No ID: 17220616, a consta a RPV citada. No ID: 21254475, o DISTRITO FEDERAL colacionou o comprovante de pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA. Na sequência, no ID: 20717787, o exequente requereu a comprovação do depósito dos valores relativos aos honorários contratuais e, em caso de ausência de depósito do valor devido, o sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito, devidamente atualizado pelo IPCA-E mais juros de mora, por intermédio do sistema BACEN/JUD. Intimado, o DF não se manifestou (ID: 2279698). Pois bem. Ao compulsar os autos, verifica-se que não foi expedida a RPV em relação aos honorários contratuais. Determino, pois, a expedição da RPV atinente aos honorários contratuais relativos ao requisitório de ID: 17220616, conforme cálculos de ID: 15446170 (INPC até 30/06/2009 e Índice Remuneração Poupança - IRP posteriormente), considerando a renúncia à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária homologada pela decisão de ID: 11223089. Ao fim, comprovada a satisfação da obrigação em relação à servidora EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. I. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador